Tribunal: STF
Processo: ACO 3425
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul em face da União, na qual requer seja afastada a proibição prevista na Portaria Interministerial 419, de 26 de agosto de 2020, quando prorrogada a vedação ao ingresso de voos internacionais em território brasileiro, em especial, quanto à manutenção da referida restrição ao Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre/RS.
    Segundo a inicial, por intermédio do supra referido ato, editado pelos Ministros de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, da Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura e da Saúde, foram textualmente enumerados quatro estados federados, dentre eles, o Estado do Rio Grande do Sul, como aqueles expressamente proibidos de operar como porta de entrada de estrangeiros por via aeroportuária.
    Em seguida, o autor afirma que, verbis:
    “No caso do Estado do Rio Grande do Sul, a proibição destoa da realidade da disseminação do vírus de COVID-19 no território pátrio e está alheia às recomendações científicas e de uma proporcionalidade aferível do ponto de vista sanitário, acabando por ensejar um tratamento injustificadamente desigual ao Estado e à sua população, em comparação com os demais entes da federação brasileira, violando, assim, os artigos 1º, caput, 5º, caput, 19, III e 23, I, da Constituição Federal. Essa situação reclama a atuação do Supremo Tribunal Federal para restabelecer a harmonia federativa, o que ocorrerá sem prejuízo do combate à pandemia, como será explicitado adiante.” (documento 1, fl. 4).
    Informa que, muito embora venha tratando do combate à pandemia da Covid-19 de forma exemplar, a União, sem qualquer base científica do ponto de vista médico, sanitário e epidemiológico, excluiu o autor do ato liberatório, continuando com seu aeroporto internacional expressamente proibido de operar para estrangeiros, “em franca efetivação de tratamento desigual a estado federado e a seus habitantes, gerando enormes prejuízos à população e à economia gaúchas”. (documento 1, fl. 9).
    Evidencia que, em seu território, encontra-se uma das menores taxas de óbitos do País, segundo números da própria União, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, contabilizando 35 óbitos para cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto no Brasil a média é de 58 óbitos para cada grupo de 100 mil habitantes.
    Assim, ao aduzir que diversas companhias aéreas internacionais já deram início à retomada gradual das suas atividades, bem como a iminente necessidade de autorização de pouso de voos internacionais, o autor postula a concessão de medida liminar, a fim de que os efeitos da Portaria Interministerial 419/2020 sejam sustados imediatamente.
    No mérito, requer a confirmação da liminar, bem como o afastamento definitivo da proibição de voos internacionais que tenham como ponto de chegada no Brasil os aeroportos situados no Estado do Rio Grande do Sul. 
    Por entender ausente o requisito de plausibilidade jurídica do direito invocado, indeferi a medida cautelar e determinei a citação da ré (documento eletrônico 6), decisão contra a qual foi interposto agravo regimental pelo Estado do Rio Grande do Sul (documento eletrônico 22).
    O Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da petição eletrônica 26, requereu a extinção do feito, por perda superveniente de objeto e reconhecimento da procedência do pedido, com a condenação da União em ônus sucumbenciais. 
    É o breve relatório. Decido.
    Preliminarmente, reconheço a competência desta Suprema Corte para julgar originariamente a presente ação, vez que instaurado conflito entre a União e Estado-membro (art. 102, I, f, da Constituição Federal - CF).
    Bem examinados os autos, observo que, em edição extra do Diário Oficial da União do último dia 24 de setembro, foram suspensas as restrições até então impostas aos aeroportos situados no Estado do Rio Grande do Sul (Portaria 456/2020). 
    Desse modo, resta caracterizada a perda superveniente do objeto da presente Ação Cível Originária, levando à ausência de pressuposto processual válido para o desenvolvimento válido e regular do processo, com a sua inafastável extinção, sem julgamento do mérito.
    Por fim, destaco não ser cabível a imposição de quaisquer ônus sucumbenciais à União, uma vez que a publicação do ato revogatório não traduz qualquer reconhecimento da procedência do pedido, mas cessação, após a propositura da ação, dos motivos que - até então - ensejavam a restrição aqui combatida.
    Isso posto, decreto a extinção do feito sem julgamento do mérito, por perda superveniente de objeto, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
    Sem ônus sucumbenciais.
    Prejudicado o agravo regimental interposto pelo autor.
    Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator